Tribunal: TJBA
Processo: 8032811-85.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8032811-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: FABIO LUIS DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR, VARA DE EFEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. COMPLEXIDADE DO FEITO COM MÚLTIPLOS RÉUS. LITISPENDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

-
Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de F.L.N., contra ato do Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA, que decretou e manteve a prisão preventiva do Paciente.

- O Paciente encontra-se custodiado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º,
caput
, §§ 2º, 3º e 4º, inciso IV, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), e arts. 33 e 35, c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas).

- A ação penal envolve 11 réus acusados de integrar organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com instrução criminal já encerrada e processo em fase de alegações finais.

- O Paciente encontra-se preso há mais de 2 anos e 4 meses, tendo a defesa alegado excesso de prazo e possível litispendência com outro processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

-
Há duas questões em discussão: (a) saber se a manutenção da prisão preventiva por mais de 2 anos e 4 meses configura excesso de prazo e constrangimento ilegal, violando os princípios constitucionais do devido processo legal e da razoável duração do processo; e (b) saber se existe litispendência entre os processos nº 8036086-10.2023.8.05.0001 e nº 8036611-89.2023.8.05.0001, que poderia gerar
bis in idem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

-
A instrução criminal encontra-se encerrada, estando o processo em fase de alegações finais, o que, nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, supera a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo.

- A complexidade do feito, que envolve 11 réus acusados de integrar organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com múltiplas condutas delitivas, justifica plenamente o tempo decorrido para a instrução processual, não configurando desídia do Poder Judiciário.

- Os prazos indicados para conclusão da instrução criminal não são peremptórios, servindo apenas como parâmetro geral, devendo ser analisadas as peculiaridades de cada caso concreto à luz do Princípio da Razoabilidade.

- Para configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo é indispensável que o atraso na formação da culpa decorra de demora injustificada ou desídia estatal, o que não se verifica no caso concreto.

- Crimes desta natureza demandam investigação minuciosa e produção probatória extensa, especialmente quando envolvem múltiplos agentes e diversas condutas delitivas, sendo justificável a extrapolação dos marcos temporais previstos na lei processual penal.

- Quanto à alegada litispendência, não há nos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem a identidade absoluta entre as ações penais, seja quanto às partes, aos fatos ou à causa de pedir, conforme exige o art. 337 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

- A autoridade coatora e o Ministério Público não reconheceram litispendência, mantendo o foco na regularidade da tramitação do processo principal e na gravidade dos fatos imputados ao Paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

-
HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

-
Tese de julgamento
: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo, especialmente em casos complexos envolvendo múltiplos réus e organização criminosa, quando não demonstrada desídia do Poder Judiciário na condução do processo."

- Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, caput, § 2º, 3º e 4º, inciso IV; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, inciso IV; CPC, art. 337.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 52.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº
8032811-85.2025.8.05.0000
, figurando, como I
mpetra
nte
a

Defensoria Pública
do Estado da Bahia
,
em favor de
Fábio Luís do Nascimento
, apontando, como Autoridade Coatora, o
MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Organização Criminosa da Comarca de Salvador-Ba
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS
,
nos termos do voto do Relator.